Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720107-81.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GLÁUCIA PATRÍCIA RABELO UEDA RECORRIDO: COZOU MATUDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de denunciação da lide, em ação de despejo por falta de pagamento. A agravante alega ter transferido a titularidade e a posse do estabelecimento comercial para terceiros, que assumiram contratualmente os pagamentos de aluguéis e encargos, mas não alteraram o contrato de locação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide dos adquirentes do estabelecimento comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário. Não há nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da agravante. Gratuidade concedida. 4. A denunciação da lide, conforme art. 125 do CPC, não é cabível no caso, pois a pretensão decorrente de contrato de locação possui natureza pessoal, vinculando apenas as partes contratantes. Além disso, houve descumprimento da cláusula contratual que vedava a cessão ou sublocação do imóvel sem anuência do locador. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando não há elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência da parte requerente. 2. A denunciação da lide não é cabível quando a pretensão decorre de contrato de locação com natureza pessoal, vinculando apenas as partes contratantes." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, 125. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023, p. 19/4/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a denunciação à lide dos adquirentes do ponto comercial, uma vez que demonstrada a obrigação assumida no contrato de compra e venda e o evidente direito de regresso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO PORTO, OAB/DF 27.291 (ID 77357551). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SILVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 77927942). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Compulsando-se os autos, verifica-se que, apesar da recorrente ter celebrado contrato de compra e venda com terceiros, transmitindo-lhes a titularidade e a posse do estabelecimento comercial, não houve anuência do locador. Na verdade, conforme contrato de locação de ID n.o 192121261 dos autos originários, há cláusula expressa de que é vedado à locatária emprestar, ceder ou sublocar o imóvel para terceiros: “3.1 - O imóvel objeto deste contrato destina-se exclusivamente ao uso determinado no item 05 do Quadro Resumo, sendo expressamente vedado ao LOCATÁRIO dar-lhe outra destinação, bem como emprestá-lo, cedê-lo ou sublocá-lo, no todo ou em parte. E também vedado o uso do imóvel para bares, restaurantes ou similares”. Portanto, houve descumprimento da norma contratual que determinava a restituição do imóvel ao locador ao fim da locação. Conforme consignado na decisão vergastada, “a pretensão decorrente de contrato de locação possui natureza pessoal, vinculando tão somente as partes contratantes, sendo desnecessária a aferição da propriedade do imóvel e/ou eventual alienação de estabelecimento comercial” (ID 75163339). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 77357551 e 77927942. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016